Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada uma vez que não há nos autos de origem notícia de que a negativação do nome do recorrente esteja na iminência de ocorrer, assim como não há informações acerca de débitos provenientes de inadimplemento do IPTU do imóvel objeto do contrato. 2.1. Ademais, a responsabilidade tributária referente ao IPTU decorre de disposição da legislação municipal, conforme entendimento expresso no Tema 122 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Sem que se evidencie o perigo de dano ao agravante, não se admite o deferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.